Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO SERASA. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais propugnando, a parte autora, pela cassação da sentença, para reconhecimento da quitação integral do financiamento veicular. Requer a devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente do apelado, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, além da compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cifra-se a controvérsia em verificar alegação de quitação do financiamento para aquisição de veículo, bem assim, a indevida inscrição do nome do autor a ensejar o pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De início, verifica-se que as relações jurídicas em questão se subsomem às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o requerente se enquadra no conceito de consumidor, segundo o art. 2o da mencionada lei e os requeridos, por seu turno, enquadram-se no conceito de fornecedores de serviços, tal qual mencionado no art. 3o, §2 da mesma legislação. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. O exame da verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, a fim de que preencham os ônus probatórios que lhe são destinados frente à distribuição estática da carga probatória conforme estampada no artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. No caso, em 3/3/2020, o autor adquiriu, por meio do contrato de compra e venda, um veículo financiado pelo valor de R$ 38.840,00, e pagamento parcelado em 48 vezes de R$ 1.378,41. Diversamente do alegado no recurso, não consta a prova da quitação integral do financiamento contratado, mas apenas do valor de R$ 25.001,62, restando, assim, o saldo devedor no montante de R$ 13.840,00, referente às demais parcelas contratadas. Portanto, não se verifica qualquer irregularidade no quanto à inclusão, em 18/2/2021, do nome do autor no Serasa Limpa Nome, pois corresponde exatamente ao valor do saldo remanescente do financiamento, conforme cobrança realizada pelos apelados. Ademais, em 12/11/2021, constata-se que em decorrência da referida dívida, o nome do autor foi excluído do Serasa Limpa Nome, e, portanto, na data da propositura da ação, seu nome não constava do cadastro de inadimplentes. Portanto, inexiste cobrança indevida ou fundamento jurídico para o pleito de compensação por danos morais.
5. Pelo conjunto probatório o autor não comprovou a devida quitação do débito e, em consequência, a indevida negativação do seu nome, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, I, do CPC. Ademais, não há se falar em ausência de oportunidade ao autor para produzir as provas desejadas. Tanto é assim que nada requereu quanto às provas que pretendia produzir.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “(...)4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

____________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 3o do CPC, art. 373 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07250163620208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 12/12/2022.